Tribunal: TCU
Processo: 022.908/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 572/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.908/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Áurea Pereira Soares (XXX.522.691-XX); Cíntia Pereira Gonçalves (XXX.000.681-XX); Eliane Tadeu Borges Rosa (XXX.886.621-XX); Jacira Pereira Ferreira (XXX.766.441-XX); Jackelyne Auxiliadora de Campos Borges (XXX.024.121-XX); Lenil de Campos Borges Melo (XXX.823.311-XX); Márcia Regina de Campos Borges (XXX.883.821-XX); Maria de Magalhães Ryoji (XXX.393.041-XX); Vilma dos Santos de Barros (XXX.648.361-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Ministério do Desenvolvimento Social que: 1.7.1.1. a sra. Maria de Magalhães Ryoji, cônjuge do militar Tsuyoshi Ryoji, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais, percebe pensão militar desde 23/11/2022; 1.7.1.2. a sra. Vilma dos Santos de Barros, filha do sr. Henrique Soares de Barros, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais, percebe pensão militar desde 4/1/2023.